Tribunal: TJPA
Processo: 0012955-91.2017.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECORRENTE HAVIA COMPARECIDO EM JUÍZO PARA A ATUALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. MANDADO DE INTIMAÇÃO QUE FOI EXPEDIDO COM ENDEREÇO DESATUALIZADO. RECORRENTE QUE DEIXOU DE SER INTERROGADO E TEVE SUA REVELIA ERRONEAMENTE DECRETADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 367 DO CPPB. INTERROGATÓRIO É UM DOS MAIS IMPORTANTES ATOS DE AUTODEFESA. PREJUÍZO MANIFESTO A DEFESA DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. O instituto da revelia veio previsto no art. 367 do CPPB com a seguinte redação: ?o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo?. Na hipótese, o recorrente respondia ao processo em liberdade, residia na comarca e comparecia mensalmente à vara, conforme determinado pelo juízo quando da concessão da sua liberdade provisória. Em despacho datado de 30/01/18, foi marcada a continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 10/05/18, ao final da qual o recorrente seria devidamente interrogado. Assim, em 18/04/18 o oficial de justiça saiu em busca do apelante para intimá-lo, mas não conseguiu localizá-lo, tendo, em seguida, certificado nos autos: ?ser inexistente a numeração do imóvel constante no mandado?. Ocorre que a defesa comprovou que o recorrente havia comparecido à vara às oito horas e vinte e quatro minutos do dia 16/01/18 para atualizar seu endereço, conforme se lê expressamente no seu histórico de visitas juntado aos autos. O réu compareceu também em diversas ocasiões antes da realização da audiência, quando poderia ter sido facilmente intimado para o ato. Não obstante a mencionada atualização, o mandado de intimação foi expedido com o endereço equivocado, ocasionando o não comparecimento do recorrente ao ato processual, onde seria interrogado e teria, portanto, a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Igualmente, teria a possibilidade de confessar o delito, o que levaria inexoravelmente a atenuação de sua pena. Logo, a princípio, já fica evidente e claro o prejuízo causado ao réu pelo não comparecimento a audiência. Sabe-se que o interrogatório é ato de suma importância à preservação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na ação penal. Inadmissível em um Estado Democrático de Direito que alguém seja julgado e condenado sem que sequer lhe ser ofertada a possibilidade de defender a si mesmo. Por isso mesmo, o instituto da revelia deve aplicado em matéria penal em hipóteses excepcionais fixadas, aliás, pelo próprio legislador, a saber: A) quando citado ou intimado pessoalmente deixar de comparecer sem motivo justificado ou B) não comunicar a mudança de endereço ao juízo. No caso em apreço, a própria vara atesta que o recorrente atualizou seu endereço em juízo como manda a lei. Logo, fica afastada, portanto, a hipótese de revelia, a qual foi erroneamente decretada pelo julgador. Como se não bastasse, verifica-se que mesmo depois de não localizado o réu, por constar um endereço desatualizado no mandado de intimação, o juízo a quo teve oportunidade de intimá-lo quando compareceu pessoalmente em juízo, às dez horas e sete minutos do dia 03/05/18, sete dias antes da audiência de instrução e julgamento. O caso exigia maior cautela do magistrado que, se tivesse examinado os autos com cuidado antes da audiência, certamente não teria decretado a revelia do recorrente ou, no mínimo, teria empreendido maiores diligências para localizá-lo, esgotando todas as possibilidades, antes de seguir com o processo sem ao menos ouvir aquele que poderia suportar as amarras do cárcere em uma eventual condenação. Claramente não estamos diante de um caso de revelia, em face de vedação literal do próprio art. 367 do CPPB. Em razão disto, houve a supressão de ato processual importante, qual seja o interrogatório do réu, causando-lhe evidente prejuízo. Houve clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que o reconhecimento da nulidade se impõe. Por conseguinte, com a razão não apenas a defesa, como também o Ministério Público em seu parecer. Reconhecida a nulidade do processo desde a decretação da revelia do recorrente. Recurso de apelação conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0012955-91.2017.8.14.0005.
APELANTE: JEFERSON CHIPAIA DA COSTA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crimes de roubo majorado e corrupção de menores.
preliminar de nulidade pela falta de intimação do recorrente para a audiência de instrução e julgamento
. recorrente havia comparecido em juízo para a atualização de seu endereço antes da realização da audiência. mandado de intimação que foi expedido com endereço desatualizado. recorrente que deixou de ser interrogado e teve sua revelia erroneamente decretada. inteligência do art. 367 do CPPB. interrogatório é um dos mais importantes atos de autodefesa. prejuízo manifesto a defesa do recorrente. violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
preliminar acolhida
. nulidade reconhecida. recurso de apelação conhecido e provido. unânime.

O instituto da revelia veio previsto no art. 367 do CPPB com a seguinte redação:
¿o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo¿.
Na hipótese, o recorrente respondia ao processo em liberdade, residia na comarca e comparecia mensalmente à vara, conforme determinado pelo juízo quando da concessão da sua liberdade provisória. Em despacho datado de 30/01/18, foi marcada a continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 10/05/18, ao final da qual o recorrente seria devidamente interrogado. Assim, em 18/04/18 o oficial de justiça saiu em busca do apelante para intimá-lo, mas não conseguiu localizá-lo, tendo, em seguida, certificado nos autos:
¿ser inexistente a numeração do imóvel constante no mandado¿.
Ocorre que a defesa comprovou que o recorrente havia comparecido à vara às oito horas e vinte e quatro minutos do dia 16/01/18 para
atualizar seu endereço
, conforme se lê expressamente no seu histórico de visitas juntado aos autos. O réu compareceu também em diversas ocasiões antes da realização da audiência, quando poderia ter sido facilmente intimado para o ato. Não obstante a mencionada atualização, o mandado de intimação foi expedido com o endereço equivocado, ocasionando o não comparecimento do recorrente ao ato processual, onde seria interrogado e teria, portanto, a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Igualmente, teria a possibilidade de confessar o delito, o que levaria inexoravelmente a atenuação de sua pena. Logo, a princípio, já fica evidente e claro o prejuízo causado ao réu pelo não comparecimento a audiência. Sabe-se que o interrogatório é ato de suma importância à preservação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na ação penal. Inadmissível em um Estado Democrático de Direito que alguém seja julgado e condenado sem que sequer lhe ser ofertada a possibilidade de defender a si mesmo. Por isso mesmo, o instituto da revelia deve aplicado em matéria penal em hipóteses excepcionais fixadas, aliás, pelo próprio legislador, a saber: A) quando citado ou intimado pessoalmente deixar de comparecer sem motivo justificado ou B) não comunicar a mudança de endereço ao juízo. No caso em apreço, a própria vara atesta que o recorrente atualizou seu endereço em juízo como manda a lei. Logo, fica afastada, portanto, a hipótese de revelia, a qual foi erroneamente decretada pelo julgador. Como se não bastasse, verifica-se que mesmo depois de não localizado o réu, por constar um endereço desatualizado no mandado de intimação, o juízo a quo teve oportunidade de intimá-lo quando compareceu pessoalmente em juízo, às dez horas e sete minutos do dia 03/05/18, sete dias antes da audiência de instrução e julgamento. O caso exigia maior cautela do magistrado que, se tivesse examinado os autos com cuidado antes da audiência, certamente não teria decretado a revelia do recorrente ou, no mínimo, teria empreendido maiores diligências para localizá-lo, esgotando todas as possibilidades, antes de seguir com o processo sem ao menos ouvir aquele que poderia suportar as amarras do cárcere em uma eventual condenação. Claramente não estamos diante de um caso de revelia, em face de vedação literal do próprio art. 367 do CPPB. Em razão disto, houve a supressão de ato processual importante, qual seja o interrogatório do réu, causando-lhe evidente prejuízo. Houve clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que o reconhecimento da nulidade se impõe. Por conseguinte, com a razão não apenas a defesa, como também o Ministério Público em seu parecer.
Reconhecida a nulidade do processo desde a decretação da revelia do recorrente
.
Recurso
de
apelação conhecido e provido
. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo provido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Jeferson Chipaia da Costa
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de nove anos e dois meses e um dia de reclusão, em regime fechado, mais oitenta e um dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CPB e art. 244 do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Altamira/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de nulidade do processo, uma vez que o recorrente não teria sido regularmente intimado para a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não compareceu ao ato e lhe foi decretada a revelia. Aduziu que mesmo tendo comparecido pessoalmente em juízo antes da realização do referido ato processual, o recorrente não foi informado da data da sua realização. Nesse diapasão, afirmou que oficial de justiça não teria localizado a numeração da residência do apelante, apesar de ele ter sido surpreendentemente intimado da sentença condenatória no atual endereço.

No mérito, a defesa requereu a absolvição do apelante, alegando, em suma, que os elementos de convicção carreados aos autos não demonstram de forma clara a participação dele na empreitada criminosa.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
. Superada a referida preliminar, postulou no mérito pelo improvimento do recurso.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 15 de setembro de 2017 o apelante e o adolescente D. V. L. abordaram as vítimas Gedeilton Ferreira de Araújo e Lineuza Araújo dos Santos e, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta e dois aparelhos celulares. Iniciadas as buscas, os policiais militares lograram êxito em localizar a motocicleta roubada escondida próximo a casa do apelante, local em que ele também foi preso na posse de um simulacro de arma de fogo. Regularmente processado,

o apelante foi condenado pelos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II do CPB e art. 244 do ECA.

Antes de adentrar no mérito, cumpre examinar a preliminar de nulidade aventada, visto que prejudicial do mérito do apelo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade do processo, uma vez que o recorrente não teria sido regularmente intimado para a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não compareceu ao ato e lhe foi decretada a revelia. Pois bem, esse instituto veio previsto no art. 367 do CPPB com a seguinte redação:
¿o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo¿
.

Pois bem, para facilitar a compreensão da corte acerca dos autos, cumpre esclarecer questões processuais relevantes.

Na hipótese, o recorrente respondia ao processo em
liberdade
, residia na comarca e
comparecia mensalmente à vara
, conforme determinado pelo juízo quando da concessão da sua liberdade provisória. Em despacho datado de 30/01/18, foi marcada a continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia
10/05/18
(fl. 43), ao final da qual o recorrente seria devidamente interrogado. Assim, em 18/04/18 o oficial de justiça saiu em busca do apelante para intimá-lo, mas não conseguiu localizá-lo, tendo, em seguida, certificado nos autos:
¿ser inexistente a numeração do imóvel constante no mandado¿.

Ocorre que a defesa comprovou que o recorrente havia comparecido à vara às oito horas e vinte e quatro minutos do dia
16/01/18
para
atualizar seu endereço
, conforme se lê expressamente no seu histórico de visitas juntado às fls. 78/79 dos autos. O réu compareceu também em diversas ocasiões antes da realização da audiência, quando poderia ter sido facilmente intimado para o ato. Não obstante a mencionada atualização, o mandado de intimação foi expedido com o endereço equivocado, ocasionando o não comparecimento do recorrente ao ato processual, onde seria interrogado e teria, portanto, a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos. Igualmente, teria a possibilidade de confessar o delito, o que levaria inexoravelmente a atenuação de sua pena.
Logo, a princípio, já fica evidente e claro o prejuízo causado ao réu pelo não comparecimento a audiência.

Sabe-se que o interrogatório é ato de suma importância à preservação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na ação penal. Inadmissível em um Estado Democrático de Direito que alguém seja julgado e condenado sem que sequer lhe ser ofertada a possibilidade de defender a si mesmo. Por isso mesmo, o instituto da revelia deve aplicado em matéria penal em hipóteses excepcionais fixadas, aliás, pelo próprio legislador, a saber:
A) quando citado ou intimado pessoalmente deixar de comparecer sem motivo justificado ou B) não comunicar a mudança de endereço ao juízo.

No caso em apreço, a própria vara atesta que o recorrente atualizou seu endereço em juízo como manda a lei. Logo, fica afastada, portanto, a hipótese de revelia, a qual foi erroneamente decretada pelo julgador. Como se não bastasse, verifica-se que mesmo depois de não localizado o réu, por constar um endereço desatualizado no mandado de intimação, o juízo
a quo
teve oportunidade de intimá-lo quando compareceu pessoalmente em juízo, às dez horas e sete minutos do dia 03/05/18, sete dias antes da audiência de instrução e julgamento.

A meu ver, o caso exigia maior cautela do magistrado que, se tivesse examinado os autos com cuidado antes da audiência, certamente não teria decretado a revelia do recorrente ou, no mínimo, teria empreendido maiores diligências para localizá-lo, esgotando todas as possibilidades, antes de seguir com o processo sem ao menos ouvir aquele que poderia suportar as amarras do cárcere em uma eventual condenação.

Claramente não estamos diante de um caso de revelia, em face de vedação literal do próprio art. 367 do CPPB. Em razão disto, houve a supressão de ato processual importante, qual seja o interrogatório do réu, causando-lhe evidente prejuízo. Houve clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que o reconhecimento da nulidade se impõe. Por conseguinte, com a razão não apenas a defesa, como também o Ministério Público em seu parecer.

Assim vem decidindo a jurisprudência:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CARTA PRECATÓRIA PARA INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ENDEREÇO ERRADO. AUSÊNCIA DO RÉU AO SEU INTERROGATÓRIO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A expedição de carta precatória, constando endereço do réu equivocado, impossibilitou o comparecimento deste ao seu interrogatório, configurando nulidade absoluta, em violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, com flagrantes prejuízos: a) ao exercício do direito de autodefesa; b) por ter resultado na decretação, no momento da sentença, da prisão preventiva do ora apelante com fundamento na garantia da aplicação da lei penal. 2 Recurso conhecido e provido para anular o processo a partir da audiência de instrução, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente. (TJ-AL - APL: 07005988620158020055 AL 0700598-86.2015.8.02.0055, Relator: Juiz Conv. Maurílio da Silva Ferraz, Data de Julgamento: 20/06/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2018)¿
¿APELAÇÃO. Lei 9.503/97. CTB. CÓDIGO DE TRÂNITO BRASILEIRO. ART. 306. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR.
O denunciado foi procurado, para intimação da audiência de interrogatório, no endereço errado, mesmo constando nos autos outro endereço, onde inclusive fora citado. Precipitada, então, a decretação da revelia. Parecer do Ministério Público a merecer acolhimento, para declarar a nulidade do ato e, por consequência, desconstituir a sentença.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. Fato ocorrido em 2012. Denúncia recebida em 12/03/2015. Pena inferior a um ano. Prazo prescricional de três anos. Desconstituída a sentença, fica afastado o marco interruptivo da prescrição. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70077284925, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - ACR: 70077284925 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2019)¿

Deixo de examinar as demais alegações de mérito, em face do acolhimento da preliminar de nulidade.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e reconheço a nulidade do processo desde a decretação da revelia do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator